Tribunal: TJBA
Processo: 8089921-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8089921-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGANTE: NELBE MOURA NOBREGA Advogado(s): ALEXANDRO SANTOS DE ARAUJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A RECONHECER A EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO DO BANCO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8089921-73.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.